Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732858-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCILEIDE PAES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCILEIDE PAES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 34087169), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022 17:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador